Tribunal: CARF
Processo: 10830.014287/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.014287/2009-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.290 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2020
Recorrente
MARLISE FAVILLA BARATELLA NOGUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PRELIMINAR - NULIDADE
O auto de infração lavrado em faze do contribuinte respeita todos os requisitos
elencados no Decreto no 70.235/72. Ainda, todo o iter do processo
administrativo fiscal, previsto no Decreto no 70.235/72, está transcorrendo nos
estritos limites da legalidade, vez que, o contribuinte fora intimado para se
manifestar tanto mediante apresentação de impugnação ao auto de infração,
quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso Voluntário.
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.014287/2009-82
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.290 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014287/2009-82

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 54 a 58),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de despesas médicas e dedução indevida de previdência privada e FAPI.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$3.749,21, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Da Impugnação
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento do débito
em epígrafe, a contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fls. 01/10, anexando
documentos às fls. 12/23, 27/36, 42/43, 49/61, alegando em síntese que:
> é pessoa física responsável e de reputação ilibada, contribuinte com plena consciência
de seus deveres para com o Fisco, justificado pela entrega anual de DIRPF na maioria
das vezes com imposto a pagar;
> ao selecionar os documentos para instruir resposta ao Termo de Intimação Fiscal
recebido, constatou erro em sua Declaração de Ajuste, sendo que não foi possível a
transmissão da declaração retificadora via internet, uma vez que a original estava sob
análise (cópia DIRPF retificadora em anexo);
> realizou pagamento através de DARF complementar com o resultado obtido do IR a
pagar apurado pela DIRPF retificadora;
> com a entrega da documentação especificada na carta de justificativa, a impugnante
entendeu na época ter cumprido com todas as exigências feitas pelo Sr. Auditor Fiscal;
> nos recibos apresentados havia apenas a ausência de endereço, sendo que esta
situação poderia ter sido sanada quando do cumprimento da primeira notificação, se o
atendente tivesse condições de orientar adequadamente a contribuinte, o que não
ocorreu na oportunidade;
> o endereço dos profissionais é informação de menor relevância para a validação dos
recibos, pois para o cruzamento de informações o que se espera são informações de
nome e CPF, ou seja, aquelas que compõem o cadastro de contribuintes;
> sendo possível a comprovação por meio de indicação de cheque nominativo, que
apenas possui a indicação do nome do recebedor, por que não se aceitar um recibo onde
apenas houve a falha no endereço, sendo que os demais dados estão corretamente
preenchidos?
> se a letra da lei é benéfica ao extremo (caso do cheque nominativo), a outra não pode
penalizá-la pelo rigor excessivo (recibo sem endereço);
> agir de tal forma é fazer pesar contra a contribuinte uma penalidade abusiva e sem a
correta interpretação legal sobre o assunto;
> para correção desta situação, anexa declaração emitida pelo prestador de serviços com
todos os requisitos contemplados pela legislação, o que atesta a boa índole e seriedade
da impugnante;
> requer acolhimento da impugnação e cancelamento do débito fiscal reclamado;

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.290 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014287/2009-82

A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
em 12/07/2011, no acórdão 17-52.212, às e-fls. 75 a 85, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 89
a 101, alegando, em síntese, que:
 Preliminarmente, vício da decisão recorrida pela alteração do critério
jurídico;
 Inexistência de sumula de documentação tributariamente lavrada contra
os profissionais contratados;
 os recibos apresentados provas hábeis para comprovar as despesas
médicas, vez que revestem-se dos requisitos legais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 17/10/2011, e-fls. 88, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 11/11/2011, e-fls. 89, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 54 a 58),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de despesas médicas, vez que a contribuinte não insurge-se quanto a dedução indevida
de previdência.
A DRJ manteve a autuação, sob os seguintes fundamentos:

Os recibos emitidos (fls. 28/35) não são hábeis a comprovar o dispêndio total declarado
de R$ 12.000,00 a título de despesas médicas para o exercício de 2006, uma vez que
não há indicação nos comprovantes da pessoa beneficiária (paciente) dos serviços
prestados pelo profissional contratado, assim como não consta o endereço deste
prestador de serviço (art. 80 do RIR/99 – incisos II e III).
Ademais, os comprovantes apresentados possuem numeração sequencial de emissão (01
a 12), indicando emissão em lote, não sendo razoável acreditar que o citado profissional
tinha um talonário de recibos exclusivo para a fiscalizada, tampouco que não tenha
atendido mais nenhum paciente no período de 27/05/2005 à 23/12/2005.
Descabido o argumento do requisito endereço ser dispensável, na medida em que este
assume um papel relevante na confirmação da prestação do serviço e também do
respectivo pagamento que a autoridade fiscal costuma realizar no procedimento
denominado circularização, ou seja, na ratificação da validade do documento perante
ambas as partes.
Esta exigência (endereço) possui razão de existir, não sendo desnecessária tampouco de
menor relevância. Como já mencionado alhures, o requisito endereço não foi a única
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.290 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014287/2009-82

irregularidade encontrada nos comprovantes apresentados. Portanto, não houve a
alegada interpretação equivocada do texto de lei sobre a matéria.

Preliminar – vício da decisão recorrida
O processo administrativo fiscal é garantia constitucional do contribuinte, de
forma que não é exigido qualquer valor pecuniário para discutir matéria no âmbito do Poder
Público. Como reza a CRFB/88:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade
ou abuso de poder;
(...)

O lançamento fiscal é atividade plenamente vinculada à autoridade
administrativa que, naquela situação, entenda pela ocorrência do fato gerador da obrigação, tem
o dever de ofício de constituir o crédito tributário, nos termos do artigo 142 do CTN, sob pena de
prevaricação.

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Desta forma, cabe ao contribuinte apresentar documentos e provas de fato
impeditivo, modificativo e extintivo do direito da Fazenda de proceder o lançamento.
Todo o iter do processo administrativo fiscal, previsto no Decreto no
70.235/72, está transcorrendo nos estritos limites da legalidade, vez que, o contribuinte fora
intimado para se manifestar tanto mediante apresentação de impugnação ao auto de infração,
quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso Voluntário, que, neste momento, está sendo objeto
de apreciação, conforme se vê pelos artigos 15 e 33 do Decreto retro mencionado, aqui
colacionados:

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.290 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014287/2009-82

A decisão da DRJ manteve a autuação em parte sem qualquer alteração no
critério jurídico, respeitando integralmente a ampla defesa e o contraditório do contribuinte,
motivo pelo qual afasto a preliminar de nulidade.

Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.290 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014287/2009-82

O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.290 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014287/2009-82

com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.290 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014287/2009-82

Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

As as glosas com Eliseu Baratella devem ser afastadas, pois os recibos de e-
fls. 33 a 40 revestem-se dos requisitos elencados na legislação.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para afastar a preliminar dar-
lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital